Tribunal: TJSP
Processo: 2136986-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada que suspendeu os leilões sob alegação de ausência de intimação regular da devedora fiduciante. Insurgência do credor fiduciário. Acolhimento. Intimação para purgar a mora recebida pelos garantidores e codevedores solidários comprovada nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada que suspendeu os leilões sob alegação de ausência de intimação regular da devedora fiduciante. Insurgência do credor fiduciário. Acolhimento. Intimação para purgar a mora recebida pelos garantidores e codevedores solidários comprovada nos autos. Validade. Precedentes. Solidariedade contratual expressa. Inteligência do art. 265 do Código Civil. Ausência de depósito judicial ou de purgação da mora. Débito em aberto desde outubro de 2023. Ausência de vício no procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO.